Tribunal: TJMT
Processo: 1007767-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007767-94.2020.8.11.0000
RECORRENTES: LAURO DIAVAN NETO E OUTROS
RECORRIDO: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LAURO DIAVAN NETO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48972465):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COODEVEDORES – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE COMPROVA A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR TODOS OS EMITENTES – PROVA HÁBIL DA DÍVIDA DOS DEMANDADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A Ação Monitória, como cediço, procura atender justamente ao credor que dispõe de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que evidencia, contudo, a origem do débito imputado aos devedores.
II - Não se tratando de execução apenas da duplicata, mas sim, de ação monitória instruída, principalmente, com as Cédulas de Produto Rural, que foram subscritas por todos os réus, não há como sustentar a ilegitimidade de apenas alguns deles em relação ao débito exigido pelo credor.” (N.U. 1007767-94.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53792969).
Alega violação ao artigo 700 do CPC, visto que os Recorrentes Eclair Diavan, Marta Caetano Diavan e Marcela Nardez Diavan, não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação monitória.
Recurso tempestivo (ID 57101450).
Contrarrazões (ID 60520452).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 700 do CPC, está amparada na alegada ilegitimidade dos Recorrentes Eclair Diavan, Marta Caetano Diavan e Marcela Nardez Diavan, para figurarem no polo passivo da ação monitória, porquanto o acórdão recorrido não levou em consideração que a pretensão da Recorrida é o reconhecimento e formação do título executivo das duas duplicadas, tão somente assinadas por Lauro Diavan Neto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)certo é que a pretensão da parte autora não pode ser resolvida isoladamente, com base em apenas em um documento (duplicata), mormente quando as outras provas documentais coligidas aos autos (cédula bancária) apontam, de forma inequívoca, que os demandados assumiram as obrigações creditícias conjuntamente.
Dessa forma, não se tratando de execução apenas da duplicata, mas sim, de ação monitória instruída, principalmente, com as Cédulas de Produto Rural, que foram subscritas por todos os réus, não há como sustentar a ilegitimidade de apenas alguns deles em relação ao débito exigido pelo credor.
Assim, deve ser reformada a decisão de base para reconhecer a legitimidade passiva de todos os agravados.”(ID 48972466)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI